Tribunal: TJMT
Processo: 1010564-74.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DISCUTIDA ADMINISTRATIVAMENTE. NEGATIVA DE RELIGAÇÃO, EM RAZÃO DA FATURA INDEVIDA. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De proêmio, assinalo que não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a parte Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada..
2. Trata-se de ação em que o Recorrente LUIZ MAURO DE SIQUEIRA BRAGA postula pela revisão da fatura emitida no mês de junho/2019, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de não corresponder ao real consumo de sua unidade, estando muito superior a sua média mensal, bem como danos morais, em razão da manutenção indevida da suspensão do serviço essencial, em razão do não pagamento dessa fatura indevida.
3. Em relação à fatura objurgada (junho/2019), inexiste qualquer prova acerca da legalidade do débito lançados pela empresa Recorrida. Apresentando o consumidor conta mensal de energia elétrica com valores superiores à média dos meses anteriores, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, mister do qual não se desincumbiu.
4. Ademais, afirmando o consumidor à inexistência de qualquer anomalia no seu consumo de energia e, por outro lado, não se desincumbindo a empresa Recorrida de seu ônus probatório em comprovar a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrente, nos termos do art. 373, II, CPC, tem-se como indevido o aumento registrado na fatura impugnada.
5. Por oportuno, em análise das faturas colacionadas na exordial, denota-se que a média do consumidor nos 06 (seis) meses anteriores ao impugnado correspondente a 246,83kWh, enquanto que a fatura objurgada alcança a monta de 311kWh, evidenciando assim um aumento na aludida fatura.
6. Destarte, impõe-se a adequação do valor da fatura objurgada à média de consumo apurada nos 06 (seis) meses anteriores ao impugnado.
7. Com relação aos danos morais, verifica-se que o juízo de origem julgou improcedente o pedido alegando o corte fora devido, já que as faturas referentes aos meses de agosto/setembro de 2019 somente fora paga em outubro/2019. Com efeito, não se discute a legalidade do corte. O próprio consumidor afirma que o corte foi legítimo, ante a sua inadimplência. A discussão diz respeito à legitimidade da manutenção da suspensão do serviço essencial, após o pagamento das faturas recentes, em razão do não pagamento da fatura de junho/2019, objeto da presente actio e já discutida administrativamente junto ao PROCON na época do corte (ID 67028487).
8. Neste contexto, restando demonstrado no feito a irregularidade da fatura de junho/2019, que deu azo à negativa de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo do Recorrente, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante a essencialidade deste serviço para o homem moderno.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
11. Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010564-74.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ MAURO DE SIQUEIRA BRAGA - CPF: 362.209.491-53 (RECORRENTE), ANTONIO JOAO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 655.278.361-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021